Tribunal: STF
Processo: HC 69135
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
NULIDADE  -  DILIGENCIAS  -  ARTIGO  499  DO  CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL  - INTIMAÇÃO.  Constando  da  ata em  que  ouvidas as
testemunhas a intimação da acusação e da defesa para a fase do artigo
499  do Código  de  Processo Penal,  descabe  cogitar de  nulidade em
decorrência  da circunstancia de o  cartorio não haver aberto vista e
formalizado nova intimação.
              PENA  - INDIVIDUALIZAÇÃO -  ROL DO  ARTIGO 59 DO CÓDIGO
PENAL  -  SILENCIO  QUANTO  A   ALGUNS  DOS  ASPECTOS  MENCIONADOS  -
CONSEQUENCIA.  O prolator da sentença não esta compelido a referir-se
a  cada um  dos  itens de  que  cuida o  artigo  59 do  Código Penal.
Entende-se observado o preceito com a simples menção aos antecedentes
criminais  dos envolvidos.  O  quadro comum autoriza alusão única sem
que  se possa arguir  na hipótese, a  ausência de individualização da
pena.  O  enfoque mais  se  robustece  quando se  nota  que  o título
condenatório  não registra em si diferenciação no tocante a atividade
criminosa desenvolvida pelos condenados.